Tribunal: TJDFT
Processo: 0701458-39.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701458-39.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISVANIA AMARO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Agravo de instrumento interposto contra decisão do douto Juízo do 2o Juizado Especial Fazendário (autos 0741205-79.2022) de indeferimento da tutela de urgência consistente na imediata concessão de licença para tratar de interesses particulares pelo período de três anos, nos termos do art. 144, LC 840/2011, prolatada nos seguintes termos: [...] Na exordial, a autora requer seja concedida a tutela antecipada, inaudita altera pars, para determinar que o Distrito Federal lhe conceda Licença para Tratar de Interesse Particular –LTIP, pelo período de 3 (três anos), consoante dispõe o art. 144 da LC 840/2011. Alega que, em 2015, seu esposo foi nomeado promotor de justiça do Estado do Pará e que, inicialmente, teve deferido pedido de Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge – LAC, em 24/02/2016, reassumindo as atividades na SEE/DF em 16/07/2019. Acrescenta que, desde 2019, tem tentado a licença pleiteada, sendo sempre indeferidas pelo requerido. No caso em tela, tenho que não se mostram presentes a probabilidade do direito e a urgência da medida vindicada. Primeiro porque, da leitura do caput art. 144 da Lei 840/2011, mostra-se que a licença é deferida por critério e oportunidade da administração pública, não havendo, pois, como o Judiciário intervir nos atos administrativos impugnados, não restando, pois, demonstrada a probabilidade do direito. Ademais, verifica-se ainda que a administração vem negando o pleito desde 2020, de forma que tenho também por não preenchido o respectivo requisito cumulativo de urgência, indispensável à tutela ora pretendida inaudita altera pars. Há que se ponderar, por fim, que o deferimento liminar pleiteado seria de cunho potencialmente satisfativo e irreversível, o que é vedado em sede fazendária, conforme artigo 1°, §3° da Lei 8.437/1992. Com base nestes fundamentos, entendo não demonstrados os requisitos autorizadores da medida, o que obsta o consequente deferimento. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO [...]. A agravante (professora da rede pública) invoca a proteção constitucional à família e afirma o risco de rompimento da convivência (desde 16.7.2019, após o término da licença para acompanhamento de cônjuge). Afirma que a chefia imediata anuiu ao pedido de afastamento, sendo que não prosperariam os motivos ao indeferimento (necessidade de substituição e limite de horas para contratação de professores substitutos ou candidatos aprovados para o cargo de professor de educação básica). Postula a imediata concessão a licença. É o breve relato. Preliminarmente à análise do presente recurso, em razão da aparente existência de coisa julgada material, intime-se a agravante para esclarecer (inclusive sob pena de litigância de má-fé) a aparente semelhança de uma das variantes contidas na situação fático-jurídica que embasou anterior processo 0729571-57.2020 (com o mesmo objeto), no qual foi prolatada a seguinte sentença de improcedência (transitada em julgado em 22.1o.2021): ELISVÂNIA AMARO DA SILVA ajuizou ação anulatória de ato administrativo em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a condenação do réu a conceder à autora a licença para acompanhamento de cônjuge e a licença para tratar de interesse particular. Para tanto, alega a autora ser servidora pública do réu e que seu marido tomou posse no cargo de Promotor de Justiça do Estado do Pará em 2015. Diz ter pedido licença para acompanhamento de cônjuge naquele ano, a qual foi deferida e teve duração até fevereiro de 2016. Afirma ter conseguido sucessivos afastamentos, com licença maternidade, férias e licença prêmio. Aduz ter sido convocada para retornar ao serviço em 10/08/2020 e que seu pedido de nova licença para acompanhamento de cônjuge foi indeferido. Narra ter realizado pedido de licença para tratar de interesse particular, o qual também foi negado. A tutela de urgência foi indeferida pela decisão de ID 52735402. Regularmente citado, o réu apresentou contestação ao ID 70744285. Não suscita questões preliminares ou prejudiciais. No mérito, em síntese, argumenta não haver previsão legal para o afastamento pretendido pela autora, pois o cônjuge da autora tomou posse em outra unidade federativa e não é o caso de deslocamento para trabalhar fora da RIDE. Diz não haver previsão legal para retomada da licença anteriormente concedida e que há prejuízo à Administração em manter um cargo ocupado sem ter à disposição servidor para desempenhar as funções. É o breve relatório, cuja lavratura é dispensada pelo art. 38 da Lei no 9.099/95. Fundamento e decido. Promovo o julgamento antecipado do pedido, na forma do art. 355, I, do CPC. A questão ora posta em juízo é, eminentemente, de direito e os fatos já se encontram devidamente demonstrados pela prova documental produzida pelas partes. Assim, em homenagem aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, estão presentes as condições para o julgamento antecipado e sua realização é de rigor. Não há questões preliminares ou prejudiciais a serem apreciadas por este juízo. Estão presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como verifico a legitimidade das partes e o interesse de agir. Passo ao exame do mérito. A controvérsia posta nos autos reside em determinar se a autora possui direito à licença para acompanhamento de cônjuge ou à licença para tratar de interesse particular. A Lei Complementar Distrital no 840/2011 dispõe sobre o afastamento para acompanhar cônjuge, in verbis: SEÇÃO II DA LICENÇA POR MOTIVO DE AFASTAMENTO DO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO Art. 133. Pode ser concedida licença ao servidor estável para acompanhar cônjuge ou companheiro que for deslocado para: I – trabalhar em localidade situada fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno – RIDE; II – exercer mandato eletivo em Estado ou Município não compreendido na RIDE. § 1o A licença é por prazo de até cinco anos e sem remuneração ou subsídio. § 2o A manutenção do vínculo conjugal deve ser comprovada anualmente, sob pena de cancelamento da licença. § 3o (V E T A D O). SEÇÃO VII DA LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES Art. 144. A critério da administração pública, pode ser concedida ao servidor estável licença para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração, desde que: I – não possua débito com o erário relacionado com sua situação funcional; II – não se encontre respondendo a processo disciplinar. § 1o A licença pode ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou a critério da administração. § 2o O servidor não pode exercer cargo ou emprego público inacumulável durante a licença de que trata este artigo. § 3o A licença pode ser prorrogada por igual período, uma única vez. [sublinhei] Dessa forma, em regra, somente é permitido ao servidor público distrital se afastar para acompanhar cônjuge ou companheiro que for deslocado para trabalhar em localidade situada fora da RIDE. O deslocamento do cônjuge do servidor que requer a licença, como se depreende do dispositivo legal supratranscrito, é aquele compulsório, oriundo de determinação da Administração Pública e em atendimento ao interesse público. Não se confunde com a nomeação para lotação inicial de candidato aprovado em concurso público, cujo edital estabelecia, de forma expressa, a lotação em outros Estados da Federação. Nesse sentido, já decidiu esta Corte: PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 840/2011. DIREITO ADQUIRIDO. REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. PRAZO LIMITE. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A licença para acompanhar cônjuge pode ser concedida quando o cônjuge ou companheiro for deslocado para trabalhar ou para exercer mandato eletivo em Estado ou Município não compreendido na Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno - RIDE, e não houver possibilidade de remoção provisória para o local. 2. "Ser deslocado" pressupõe vínculo prévio com o serviço público e alteração ex officio da lotação para trabalhar ou para exercer mandato eletivo. 3. Não cabe licença para acompanhar o cônjuge na sua lotação inicial, após aprovação em concurso público para cargo da estrutura de outro estado da federação, com conhecimento, desde o edital, de que o exercício demandaria mudança de domicílio. 4. "O Supremo Tribunal Federal, em caso análogo ao presente, afastou a incidência do art. 226 da Constituição do Brasil como fundamento da concessão de remoção de servidor público quando o feito, como ocorre nestes autos, refere-se não à remoção para acompanhar cônjuge ou companheiro e sim à lotação inicial de candidato aprovado em concurso público, cujo edital previa expressamente a possibilidade de sua lotação em outros Estados da Federação. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento." Precedente: RE 587260 AgR. 5. A licença para acompanhar cônjuge não se confunde com licença para tratar de interesses particulares e não pode ser concedida como sucedâneo ou prorrogação desta. 6. A concessão de licença para acompanhar cônjuge, no caso concreto, ampliou, sem interrupção, por mais cinco anos, a licença de três anos para tratar de interesses particulares que havia sido gozada pela impetrante. 7. A Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispôs sobre o novo regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal e substituiu o regime anterior, da Lei no 8.112/1990, delimitou a licença para acompanhar cônjuge a cinco anos, prazo máximo que foi observado pelo Distrito Federal, sem prejuízo à impetrante, que está afastada do serviço público há quase 9 (nove) anos. 8. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça fixaram jurisprudência no sentido de que o servidor público não tem direito adquirido ao regime jurídico. 9. Arguição de inconstitucionalidade do §1o do art. 133 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 rejeitada. 10. Ordem denegada. Liminar cassada. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1012713, 07000762120178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 24/4/2017, publicado no PJe: 17/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. PRETENSÃO À LICENÇA PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE NOMEADO PARA O EXERCÍO DE CARGO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. LOTAÇÃO PROVISÓRIA NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 84 DA LEI 8.112/1990. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1 Mandado de Segurança visando obter licença para acompanhar cônjuge, com lotação provisória no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. 2 O artigo 84 da Lei 8.112/1990 estabelece os requisitos exigidos para que o servidor faça jus à mencionada licença. O cônjuge que se desloca deve possuir vínculo definitivo com a Administração ou com empregador privado. Tal não ocorre quando o servidor inicia o vínculo jurídico em outra localidade, o que não se confunde com o deslocamento por transferência unilateral por ato do empregado. Se o vínculo do cônjuge teve início no Estado de Goiás por meio de contratação temporária, não incidem as regras do regime estatutário. 3 É inviável a pretensão de exercício provisório no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, ante a redação do artigo 84, § 2o, da Lei 8.112/1990, que exige que o cônjuge ou companheiro deslocado seja servidor público vinculado a qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 4 Denegação da segurança. (Acórdão 752830, 20130020088793MSG, Relator: GEORGE LOPES LEITE, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 12/11/2013, publicado no DJE: 31/1/2014. Pág.: 50) [negritei] O cônjuge da parte autora já se encontra em exercício em localidade fora da RIDE desde o ano de 2015. A mudança de local de trabalho justificou a concessão da licença para acompanhamento do cônjuge já usufruída pela requerente (ID 69118248). A autora, agora, pleiteia a concessão de nova licença, sem que tenha ocorrido deslocamento de seu cônjuge. Ainda, não há previsão legal para retomada de licença anteriormente concedida, haja vista que parte retornou às atividades entre a licença e seus posteriores afastamentos. Já a licença para tratar de interesse particular, conforme disposição expressa da lei, sujeita-se a critério da Administração Pública e está afeta à apreciação de conveniência e de oportunidade pelo administrador. Assim, eventual deferimento do requerimento apresentado pela autora depende de análise puramente discricionária pela autoridade administrativa, mediante apreciação dos critérios de conveniência e oportunidade, sobre os quais ao Poder Judiciário é vetada a interferência, sob pena de ferir o Princípio da Separação dos Poderes. Forte nessas razões, julgo IMPROCEDENTE o pedido inaugural e, por conseguinte, resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Prazo: 10 (dez) dias. Cumprida a determinação, dê-se vista ao Distrito Federal por igual prazo. Após, conclusos. Remeta-se cópia da presente decisão ao douto Juízo de origem. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito